Tribunal: TJDFT
Processo: 0706628-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706628-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: CARMEM LUCIA MENDES SERIQUE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 116378865 do processo n. 0735699-07.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Carmem Lucia Mendes Serique contra a ora agravante, Sul América Companhia de Seguro Saúde, Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. e Life Plan Planos de Saúde e Seguros Ltda., determinou à recorrente “o restabelecimento do plano de saúde, nos moldes antes contratados (cobertura e valores), no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação, sob pena de aplicação de multa de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), por cada negativa de autorização”. Em suas razões recursais (ID 33192073), sustenta que “a agravada foi beneficiária da agravante Notre Dame, através de plano coletivo firmado entre a agravante e a empresa HT Transporte Rodoviário de Cargas Ltda., inscrita no CNPJ n. 12.268.113/0001-51, com sede a Rua Dom Fernando Trejo, 406, Sala 03, São Francisco do Sul/SC, cujo objeto do contrato era a garantia de prestação de serviços de assistência à saúde, àqueles que mantêm vínculo caráter empregatício ou estatutário, demitidos sem justa causa ou aposentados com a contratante, conforme artigo 5o da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS”. Aduz que, “consoante às análises rotineiras dos documentos entregues pela empresa contratante com vistas à contratação do plano coletivos empresarial, foram encontradas diversas irregularidades, dentre elas, ausência de elegibilidade da totalidade dos beneficiários para participação em plano de saúde coletivo empresarial, melhor explicando, detectou-se que àquela coletividade não mantinha qualquer vínculo empregatício com a HT Transporte Rodoviário, caracterizando, assim, fraude contratual, razões pelas quais o contrato foi rescindido”. Defende que “não há obrigatoriedade alguma, estabelecida por Lei, no sentido de se reativar um contrato licitamente rescindido ante a fraude contratual praticada por terceiros”. Alega que, “embora possa insurgir a hipótese da migração da agravada para um plano individual ou familiar, compete asseverar que não comercializa planos de saúde na modalidade individual ou familiar que se adeque as necessidades dos mesmos, isso porque só é permitida a operadora a comercialização nas seguintes modalidades: as empresariais, que prestam assistência aos funcionários da empresa contratante devido ao vínculo empregatício ou estatutário; as coletivas por adesão, que são contratados por pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, como conselhos, sindicatos e associações profissionais, e, por fim, a modalidade individual para pessoas acima de 50 (cinquenta) anos, denominada NotreLife 50+, que atendem grupos de municípios apenas de São Paulo”. Complementa que “não dispõe de nenhum plano individual/familiar na condição ‘ativo’, mas tão somente na de ‘ativo com comercialização suspensa’, o que impede o exercício da portabilidade extraordinária”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o decisum impugnado. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de afastar o dever de restabelecimento do plano de saúde da agravada. Preparo recolhido (ID 33192080). Em razão da prevenção verificada (ID 33217806), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. No caso em análise, verifica-se que o agravo de instrumento se dirige contra manifestação judicial que determinou o restabelecimento do plano de saúde mantido pela agravada junto com a agravante, com fixação de multa cominatória. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial: Trata-se de conhecimento em que a parte autora pretende, como pedido principal: a condenação das duas primeiras requeridas (Sul América Seguro Saúde S.A. e Qualicorp) ao restabelecimento do plano de saúde ou que seja determino que as mesmas ofertem plano de saúde em igualdade de condições. Como pedido subsidiário requer que a última requerida (Notre Dame Intermédica Saúde S.A.) seja condenada a excluir toda e qualquer carência do plano da autora. Em sede de recurso de agravo de instrumento foi deferida a tutela de urgência para: “determinar que as agravadas Notre Dame Intermédica Saúde S.A., Life Plan Planos de Saúde e Seguros Ltda. e Sul América Companhia de Seguro Saúde isentem a recorrente da carência para usufruir do plano de saúde que ora é beneficiária, até julgamento final do presente recurso, sob pena de multa em caso de descumprimento, a ser oportunamente fixada pelo douto Juízo de origem, nos moldes do art. 537 do CPC.” (ID n. 108943594). Tendo em vista os esclarecimentos prestados (ID n. 116119106), bem como a comprovação de descumprimento da tutela de urgência deferida em sede de recurso de agravo de instrumento, pela empresa NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., a fixação de multa é medida necessária. Portanto, defiro o pedido apresentado e determino a empresa NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. o restabelecimento do plano de saúde, nos moldes antes contratados (cobertura e valores), no prazo máximo de 48 horas, a contar da intimação, sob pena de aplicação de multa de R$2.000,00 até o limite de R$20.000,00, por cada negativa de autorização praticada pela terceira requerida em relação a prestação de serviço contratado. Expeça-se mandado para intimação pessoal da requerida NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. para o cumprimento da presente decisão. Ocorre que o objeto do presente recurso é o mesmo do agravo de instrumento n. 0736406-75.2021.8.07.0000, pendente de julgamento pelo colegiado desta d. 2a Turma. Nos autos do referido agravo de instrumento, foi proferida decisão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que as rés mantivessem o plano de saúde, que, até então, a autora era beneficiária, sem a isenção de carência, sob pena de multa em caso de descumprimento, a ser fixada pelo Juízo de origem. Observa-se, pelo contexto fático presente nos autos e pela fundamentação da magistrada a quo, que, a decisão ora impugnada por este recurso apenas deu execução ao disposto na liminar deferida no recurso n. 0736406-75.2021.8.07.0000, sem caracterizar reconsideração do pronunciamento antes proferido (ID 106717471). Isso porque foi constatado, na origem, o descumprimento do decisum desta Relatoria por Notre Dame Intermédica Saúde S.A., que, além de não isentar a autora da carência do plano de saúde, ainda, ao que indica os autos, excluiu-a do beneficio de saúde. Ressalte-se que a manutenção do plano de saúde da autora beneficiária está contida na liminar do agravo de instrumento n. 0736406-75.2021.8.07.0000, haja vista que a isenção de carência nela determinada pressupõe a continuidade da participação da requerente no plano de saúde. Não se trata, portanto, de uma nova decisão proferida pelo Juízo de origem acerca da tutela de urgência. Dito de outra forma, o pronunciamento judicial recorrido não versa sobre o mérito do processo ou a tutela provisória, pois não deliberou acerca da matéria, mas tão somente ratificou os termos da liminar deferida no agravo de instrumento n. 0736406-75.2021.8.07.0000, com fixação de multa cominatória, ante o descumprimento da tutela deferida por esta Relatoria. Ainda, nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo c. STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Dessa forma, o pronunciamento é irrecorrível pela via eleita pelo agravante e, portanto, o recurso não deve ser admitido. Anote-se, por fim, que não se desconsidera a relevância dos fatos e teses alegados pela ré Notre Dame Intermédica Saúde S.A., contudo devem ser arguidos oportunamente nos autos do processo de origem e do agravo de instrumento n. 0736406-75.2021.8.07.0000, onde serão devidamente apreciados. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[2], não conheço do agravo de instrumento interposto diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;